Tribunal: STM
Processo: 7000071-16.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIRETO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE, CLARA E EXPRESSA. CONCATENAÇÃO LÓGICA ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. CASO CONCRETO. NULIDADE QUE NÃO AFETOU ATOS SUBSEQUENTES. INDEPENDÊNCIA CAUSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I – Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão em virtude de alegadas omissões e contradições. II – Pelas omissões, sustentou-se que o Acórdão não abordou, suficientemente, as razões pelas quais reconheceu determinada ocorrência, mas não a consequência esperada pelo Embargante. Pelas contradições, argumenta que o mesmo cenário também acarreta situação ilógica. III – Não se constata omissão ou contradição quando o provimento judicial explicita, de forma coerente, clara e expressa, as razões de decidir, afastando qualquer falha lógica entre os fundamentos e o dispositivo. IV – No caso concreto, foi explicado que a nulidade da coleta de depoimento do Paciente não se estendeu aos atos probatórios subsequentes em razão da existência de fonte independente, que permitiu a descoberta das demais provas, a trazer uma independência causal entre a ocorrência (prova ilícita) e a consequência esperada (nulificação de demais provas). V – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-16.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, PARA
MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO INALTERADO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-16.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIRETO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
COERENTE, CLARA E EXPRESSA. CONCATENAÇÃO LÓGICA
ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. CASO CONCRETO.
NULIDADE
QUE
NÃO
AFETOU
ATOS
SUBSEQUENTES.
INDEPENDÊNCIA
CAUSAL.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão em virtude
de alegadas omissões e contradições.
II – Pelas omissões, sustentou-se que o Acórdão não abordou, suficientemente,
as razões pelas quais reconheceu determinada ocorrência, mas não a
consequência esperada pelo Embargante. Pelas contradições, argumenta que o
mesmo cenário também acarreta situação ilógica.
III – Não se constata omissão ou contradição quando o provimento judicial
explicita, de forma coerente, clara e expressa, as razões de decidir, afastando
qualquer falha lógica entre os fundamentos e o dispositivo.
IV – No caso concreto, foi explicado que a nulidade da coleta de depoimento do
Paciente não se estendeu aos atos probatórios subsequentes em razão da
existência de fonte independente, que permitiu a descoberta das demais provas,
a trazer uma independência causal entre a ocorrência (prova ilícita) e a
consequência esperada (nulificação de demais provas).
V – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes
provimento, para manter o Acórdão embargado inalterado. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
7000071-16.2025.7.00.0000
40001369399 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Terceiro-Sargento do
Exército (3º Sgt Ex) Rubens Gutielly Barbosa Martins contra o julgamento do Recurso em
Sentido Estrito (RSE) 7000011-08.2024.7.12.0012. Na oportunidade, o Superior Tribunal
Militar (STM) negou provimento ao Recurso, igualmente interposto pelo citado militar, para
manter na íntegra a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que denegou segurança ao Habeas Corpus 7000011-
08.2024.7.12.0012.
No julgamento desta Corte, foi produzida a seguinte Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMENTA: DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DECISÃO
DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ART. 120 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM). ART. 581, INCISO X, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ANALOGIA. ART. 3º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
MÉRITO.
DESENTRANHAMENTO
DE
DOCUMENTOS.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
INDEPENDÊNCIA
CAUSAL. ART. 157, §§ 1º E 2º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão
da primeira instância da Justiça Militar da União que denegou ordem de habeas corpus para
desentranhamento de documentos produzidos em inquérito policial militar derivados,
supostamente, de prova ilícita prévia. II – Recurso cabível com fundamento no art. 120 do
RISTM e no art. 581, inciso X, do CPP, este aplicado ao rito processual penal militar mediante
analogia autorizado pelo art. 3º, alínea “a”, do CPPM, sem ser empregável a apelação
subsidiária, prevista no art. 526, alínea “b”, do CPPM, e sem inconstitucionalidade na
disposição regimental criadora de hipótese recursal. Precedente. III – Ao mérito, o
desentranhamento requerido não se mostrou devido, ao passo que não constatada nulidade na
coleta dos depoimentos que, então, levaram à produção dos mencionados documentos, pois
esses possuem uma independência causal (por serem originados de uma fonte independente) a
retirar deles qualquer mácula de ilegalidade, conforme art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP. IV –
Eventual ilegalidade na coleta do depoimento do Recorrente que, portanto, não macula as
provas posteriores, pois possuem fonte independente. V – Recurso conhecido e desprovido.
Decisão unânime. (STM. RSE 7000011-08.2024.7.12.0012. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 17.12.2024. Publicado em 20.12.2024.)
Consoante julgado, compreendeu-se não ser caso de desentranhamento dos
documentos apontados pelo Recorrente, ora Embargante, porque ausente dependência causal
entre o fato ensejador da nulidade e as provas. Com isso, manteve-se a denegação do referido
desentranhamento bem como do restante da Sentença de primeiro grau no tocante à
declaração de nulidade e ao trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000041-
43.2024.7.12.0012, no qual o ora Embargante figura como investigado.
Por entender omisso e contraditório o Acórdão, o Recorrente interpôs estes
Embargos. Pela omissão, argumenta que, embora tenha analisado o “direito ao silêncio, da
não autoincriminação, apontando a falha no procedimento de apuração inicial, o acórdão
não se detém adequadamente sobre o impacto dessa falha na formação do conjunto
7000071-16.2025.7.00.0000
40001369399 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatório”. Ainda, agrega que o julgado não explicita “as razões pelas quais, mesmo
reconhecendo a falha no procedimento de apuração inicial, as provas subsequentes não
seriam afetadas por essa nulidade”.
Pela contradição, sustenta que, ao mesmo tempo, este Tribunal “afirma a
existência de um erro processual no momento da coleta do depoimento do Embargante” e
“valida os depoimentos das testemunhas subsequentes sem demonstrar de maneira lógica e
detalhada como esses atos estariam livres de contaminação pela nulidade anterior”. Ambos
os problemas seriam evidentes e comprometeriam “a clareza e a lógica da decisão”, motivo
pelo qual o Acórdão deve ser integrado.
Por reconhecer a possibilidade de modificação relevante no julgado, destacou o
caráter infringente dos pedidos.
Em atenção ao conteúdo dos Aclaratórios e ao destacado pelo próprio
Embargante, determinei a abertura de prazo para que o Ministério Público Militar (MPM)
apresentasse contrarrazões no prazo de cinco dias, na forma do art. 131, § 1º, do Regimento
Interno do STM.
Representado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) na
pessoa do Subprocurador-Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, o MPM argumentou
que “não paira qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido em relação à coleta
dos depoimentos das testemunhas” e que esta Corte “analisou as questões agora agitadas e
sobre elas emitiu juízo de valor no sentido de que não há falar em contaminação das demais
provas”. Assim, compreende ser claro o referido Acórdão no tocante aos temas questionados,
sem omissão ou contradição a serem sanadas, de modo que pede o desprovimento destes
Embargos.
É o Relatório.
VOTO
RECEBIMENTO
Conforme Relatório, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos sob o
fundamento da ocorrência de omissão e de contradição no Acórdão decorrente do julgamento
do RSE 7000011-08.2024.7.12.0012. Em relação à admissibilidade, o Recurso atende aos
requisitos legais, em especial por se restringir às hipóteses de cabimento listadas no art. 542
do CPPM.
Sobre essas, além de enunciar formalmente a presença de “omissão” e de
“contradição”, percebe-se das razões do Embargante que seu pleito se limita a questionar os
argumentos internos do Acórdão recorrido, visto que destacou e questionou a coerência e a
clareza da fundamentação feita no julgamento do citado RSE. Diversamente de situações
presentes em outros processos, a comparação entre o resultado prolatado e o esperado pela
Parte somente revela uma tentativa de reanálise do mérito. Por não comportar essa espécie de
reexame, os Embargos de Declaração não são conhecidos em tais situações.
7000071-16.2025.7.00.0000
40001369399 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, o caso dos autos não revela equívoco nesse sentido, pois, como
apontado, o Embargante, corretamente, limitou-se a questionar o Acórdão em si. Não altera
essa percepção o fato de os esclarecimentos requeridos poderem levar a efeitos infringentes,
ao passo que esses são uma decorrência natural nos casos em que o reparo da ambiguidade,
contradição, obscuridade ou omissão causa a mudança extrema da fundamentação e,
consequentemente, do resultado.
Por essas razões, compreendo que o Recurso faz jus a ser admitido e conhecido
para que seja julgado em seu mérito, motivo pelo qual voto no sentido de conhecer dos
Embargos de Declaração interpostos.
MÉRITO
Ao mérito, como relatado, o Embargante suscita dois equívocos no julgamento:
uma omissão e uma contradição. Pela omissão, compreende que o Acórdão não tratou
adequadamente sobre o impacto ocasionado pelo desrespeito praticado na investigação contra
o direito ao silêncio, especificamente o dele. No julgamento do RSE, a Corte não se
aprofundou nas consequências acarretadas por essa falha procedimental às demais provas
colhidas, o que, por sua vez, impossibilitou o acolhimento do pleito de desentranhamento.
No âmbito da contradição, sustenta que o Tribunal apresentou duas posições
antagônicas em sua leitura: reconheceu a existência da ilicitude do primeiro ato de oitiva do
Embargante, quando tomado seu depoimento sem aviso do direito ao silêncio e, ao mesmo
tempo, não vislumbrou que tal nulidade afetaria as provas decorrentes. Ao contrário, o STM
denegou o pedido para retirada desses demais documentos dos autos por considerá-los
válidos, sem justificar a não afetação deles pela nulidade que os precedeu.
Respeitados os tópicos suscitados, não se constatam a omissão e a contradição
afirmadas. Diversamente, no Acórdão, observa-se fundamentação expressa, exata e clara, que
explica, de forma coerente, a razão pela qual a nulidade não estendeu seus efeitos às demais
provas e, por consequência, o motivo de essas serem mantidas nos autos, em divergência com
o desentranhamento pedido.
Nesse sentido, na página 6 do Acórdão (versão de inteiro teor), destacou-se que
“o relato do Sd Luís Henrique Paz de Jesus, proferido em 19.10.2023, na ‘apuração inicial’,
forneceu os indicativos necessários para justificar as oitivas seguintes”. Nessa mesma
página, sublinhou-se que esse depoimento foi considerado pela autoridade policial para o
indiciamento do Embargante, o que atestou sua relevância para o objeto sob investigação:
No tocante ao depoimento do referido Soldado, o próprio Recorrente faz menção a ele na sua
Petição de Razões (Evento 52, Doc. 1, p. 9, autos deste HC na primeira instância), ao
destacar que esse foi considerado como um dos fatos motivadores do seu indiciamento. Nele
consta, conforme imagem anexa ao corpo do documento, que o Sgt Gutielly estava a ser
indiciado “com base”, dentre outras razões:
1. Na declaração do Sr. Luís Henrique Paz de Jesus soldado do Efetivo Profissional, do
CECMA, em que afirma em termo assinado e durante interrogatório ter extraviado 1
(um) motor de popa, no dia 19 de outubro de 2023, com auxílio do 3º Sgt RUBENS
GUTIELLY MARTINS;
7000071-16.2025.7.00.0000
40001369399 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alinhamento lógico com essas percepções, alcançou-se a conclusão de que
os demais depoimentos, feitos pelo Major Edgar Neves de Freitas Júnior, pelo Tenente-
Coronel Wagner Monteiro Mattos e pelo Sargento Luis Carlos da Silva Assunção, acerca dos
quais se requereu o desentranhamento, não dependeram do que tenha sido colhido
indevidamente na oitiva do Embargante. Como colocado no Acórdão, ainda que os órgãos
investigatórios tenham agido “incorretamente na tomada de depoimento do Recorrente,
durante a mencionada apuração, os testemunhos questionados não dependem daquilo que o
militar tenha dito”.
Conforme exposto no julgamento, a presença de “independência causal” entre
os depoimentos do demais militares e o relato do Investigado, ora Embargante, permite a
validação das referidas provas orais, porque ausente mácula pela prova precedente. Como
fundamento legal, frisou-se a previsão expressa no art. 157, caput e §§ 1º e 2º, do Código de
Processo Penal (CPP), que exclui a ilicitude probatória por derivação se faltar “nexo de
causalidade” entre as provas ou se “as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte
independente das primeiras” (art. 157, § 1º, CPP).
Em acréscimo argumentativo, já na página 7 do Acórdão, citou-se o
posicionamento do Juízo de piso, proferido na Sentença do HC 7000011-08.2024.7.12.0012.
Consoante se pôde extrair da citação direta feita à fundamentação daquele Julgador, a
independência causal das provas fora percebida desde o primeiro grau, sem que o
Embargante, antes Recorrente e Paciente, conseguisse desfazer essa percepção. Tudo isso foi
devidamente resumido e reforçado nas colocações finais do Voto:
Nesse sentido, se as informações prestadas pelo outro militar serviram para autorizar o início
da investigação policial e, por ora, justificam também a sua continuidade, essas certamente
avalizam os demais atos de apuração praticados dentro dessa investigação, dentre as quais se
encontram as oitivas alvo de pedido de desentranhamento.
Com isso, examinado o pedido nos limites dados na Petição recursal, percebe-se não assistir
razão ao Recorrente, antes Paciente, para que sejam desentranhados os documentos por ele
indicados. Por ora, esses devem ser mantidos no corpo dos autos da investigação, ao passo
que a nulidade apontada não se confirmou e tampouco se atestou que, mesmo existente, tenha
maculado os demais atos de apuração.
Feitos todos esses destaques, conclui-se que o Acórdão embargado não é omisso
em relação à falha na coleta do depoimento do Embargante, haja vista que o procedimento da
“apuração inicial” não afetou as provas posteriores, isto é, houve claramente a independência
causal entre o citado depoimento e as demais provas. O julgado, igualmente, não foi
contraditório ao reconhecer a referida falha e não estender a nulidade aos relatos apontados,
pois a mesma independência causal não deixou dúvida da separação entre a ocorrência
(nulidade) e a consequência (desentranhamento).
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração e
de negar-lhes provimento, para manter o Acórdão embargado inalterado.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000071-16.2025.7.00.0000
40001369399 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001369399v4 e do código CRC 30269874.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/03/2025, às 06:37:40
7000071-16.2025.7.00.0000
40001369399 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR